Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA PEREIRA VERAS e outro, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, constata-se que o juízo se retratou e deferiu a benesse aos recorrentes. Intimados acerca de eventual perda superveniente do objeto, os agravantes afirmaram que não tem interesse em se manifestar (ID 46254416). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, os agravantes insurgiram-se contra decisão que havia determinado indeferido pedido de justiça gratuita. Porém, o juízo retratou-se da decisão e deferiu a benesse processual aos recorrentes. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403